Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LAUDO TÉCNICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento a apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão ao conteúdo e aos efeitos do laudo técnico, especialmente no que se refere à limitação do valor indenizável com base na única prova técnica dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou, uma vez caracterizada a responsabilidade civil pelos danos oriundos do inadimplemento contratual, ter a sentença condenado a ré a devolver ao autor os valores dos serviços não executados (deck de madeira, pergolado, telhado do restaurante, salão de festas e instalação da parte elétrica das áreas construídas e reformadas), bem como a restituir os pagamentos por ele realizados a outros prestadores de serviços para corrigir as falhas constatadas na obra do chalé, estilo cabana. 3.1. O julgado mencionou a alegação da apelante sobre já ter restituído ao autor o total de R$ 90.000,00, compostos por R$ 60.000,00 relativos a 50% pagos para a reforma do salão de festas, mais R$ 30.000,00 relativos ao deck e pergolado. O acórdão entendeu ser inexistente o interesse recursal neste ponto, porquanto a sentença não excluiu a possibilidade de abatimento dos valores já devolvidos pela apelante, pelo contrário, de acordo com a petição de ID 66967990, o próprio autor reconhece a restituição de R$ 90.000,00, a qual deverá ser debitada do valor da condenação. 3.2. O aresto entendeu não haver razão aos argumentos da apelante sobre os danos materiais serem limitados ao valor indicado pelo laudo técnico. O decisum foi claro ao dizer que além de referido laudo ter sido produzido unilateralmente pela apelante e devidamente impugnado pelo autor, foi comprovado nos autos o valor por ele despendido pelos serviços não prestados, o qual deve ser restituído ante a culpa exclusiva da empresa pela rescisão contratual. 3.3. O acórdão demonstrou, ainda, ao contrário do alegado, a necessidade de contratação de terceiros pelo autor para intervenção no chalé diante das diversas falhas constatadas nas obras realizadas anteriormente pela apelante, razão pela qual correto o entendimento pelo direito do autor à restituição dos valores despendidos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto à alegada natureza protelatória dos embargos, embora não tenham demonstrado efetiva omissão em todos os pontos suscitados, não se verifica manifesto propósito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5.1. A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada apenas em casos manifestos de má-fé ou evidente intuito procrastinatório, o que não se verifica na presente hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.